Tribunal: TJES
Processo: 0004741-13.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004741-13.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO ROBERTO BOTTONI e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público contra sentença que, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido para aplicar sanções a ex-Secretário Municipal e improcedente o pleito de ressarcimento ao erário e as demais pretensões em face de outra requerida, servidora pública.

2. A controvérsia origina-se da contratação de banda musical, por inexigibilidade de licitação, da qual a segunda requerida era representante. Em sede de apelação anterior, este Tribunal reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, determinando o prosseguimento do feito apenas quanto ao pedido de ressarcimento.

3. A sentença recorrida, no entanto, reapreciou a questão da prescrição e aplicou ao ex-gestor as sanções de perda da função pública e proibição de nomeação para cargo em comissão. Julgou, contudo, improcedente o pedido de ressarcimento ao erário, por entender que, apesar da ilegalidade formal da contratação, o serviço foi efetivamente prestado por preço compatível com o de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a matéria relativa à prescrição da pretensão sancionatória, já decidida por órgão colegiado em recurso anterior, estaria coberta pela preclusão
pro judicato
, impedindo nova análise pelo juízo de primeiro grau; e (ii) a contratação direta irregular, na qual o serviço foi efetivamente prestado e sem comprovação de superfaturamento, enseja a condenação em ressarcimento integral dos valores pagos ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preclusão
pro judicato
obsta que o magistrado decida novamente questões já resolvidas no curso do processo, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em acórdão anterior, não poderia o juízo
a quo
reapreciar o tema e aplicar as sanções da Lei de Improbidade Administrativa, tornando nulo o capítulo da sentença que assim o fez, em observância à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

6. A condenação por ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, nos termos da atual legislação e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exige a comprovação de perda patrimonial efetiva. A mera ilegalidade formal na contratação, desacompanhada da demonstração de prejuízo concreto ao patrimônio público, não autoriza a condenação ao ressarcimento dos valores pagos por serviço que foi devidamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Opera-se a preclusão
pro judicato
quando a questão da prescrição da pretensão sancionatória em ação de improbidade administrativa é decidida em acórdão, não sendo lícito ao juízo de primeiro grau reapreciá-la, sob pena de nulidade do capítulo correspondente da nova sentença. 2. A condenação ao ressarcimento ao erário, decorrente de contratação direta reputada ilegal, pressupõe a comprovação de dano patrimonial efetivo, não sendo suficiente a mera anulação do ato administrativo quando o serviço foi prestado por preço compatível com o mercado, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, art. 10, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021); Código de Processo Civil, art. 505.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2116698/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/06/2024; STJ, REsp 1929685/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02/09/2024; STJ, AgInt no AgRg no REsp 1439750/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 27/02/2025; STJ, AgInt no REsp 2065616/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 05/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível (ID 9254508) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende ver reformada a sentença (ID 9254505) que, em sede de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido PAULO ROBERTO BOTTONI à perda da função pública e à proibição de designação para função de confiança ou nomeação para cargo em comissão pelo prazo de cinco anos, e julgou improcedentes os pedidos em face da requerida ELINE MARA VIEIRA FRAGA, bem como o pedido de declaração de nulidade do Contrato de Prestação de Serviços n.º 045/2011.
Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs apelação, em que pugna, em síntese: (a) pela reafirmação da prescrição da pretensão sancionatória em face de PAULO ROBERTO BOTTONI, alegando que a matéria já estaria coberta pela preclusão
pro judicato
em virtude de acórdão anterior proferido pela Quarta Câmara Cível e (b) pela reforma da sentença para condenar os apelados ao ressarcimento ao erário.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão nos autos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14875349), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para decretar a nulidade da sentença na parte em que aplicou as sanções da Lei nº 8.429/92 a PAULO ROBERTO BOTTONI, em razão da prescrição quinquenal já reconhecida nos autos, e, no mérito, pela manutenção da improcedência do pedido de ressarcimento ao erário, por ausência de prova concreta do dano.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004741-13.2016.8.08.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: PAULO ROBERTO BOTTONI E ELINE MARA VIEIRA FRAGA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado,
c
uida-se de apelação cível (ID 9254508) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende ver reformada a sentença (ID 9254505) que, em sede de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido PAULO ROBERTO BOTTONI à perda da função pública e à proibição de designação para função de confiança ou nomeação para cargo em comissão pelo prazo de cinco anos, e julgou improcedentes os pedidos em face da requerida ELINE MARA VIEIRA FRAGA, bem como o pedido de declaração de nulidade do Contrato de Prestação de Serviços n.º 045/2011.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs apelação, em que pugna, em síntese: (a) pela reafirmação da prescrição da pretensão sancionatória em face de PAULO ROBERTO BOTTONI, alegando que a matéria já estaria coberta pela preclusão
pro judicato
em virtude de acórdão anterior proferido pela Quarta Câmara Cível e (b) pela reforma da sentença para condenar os apelados ao ressarcimento ao erário.

Pois bem.

De início, s
ustenta o
Parquet
que a pretensão referente à condenação dos demandados pela prática de atos de improbidade administrativa "veio a ser fulminada pela prescrição na data de 01.07.2016" e que "tal questão veio a ser decidida por Acórdão já alcançado pelo trânsito em julgado, operando-se em relação ao tema o fenômeno da preclusão
pro judicato
".

Com efeito, a análise do trâmite processual revela que, inicialmente, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença de fls. 198/199, na qual acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs a apelação de fls. 201/209.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o referido recurso, proferiu o Acórdão de fl. 224/
226v
, no qual, embora tenha anulado a sentença, o fez expressamente para que a demanda tivesse seu prosseguimento restrito ao pleito de ressarcimento ao erário, mantendo, portanto, o reconhecimento da prescrição quanto à pretensão punitiva.

Dessa forma, a questão relativa à prescrição das sanções previstas na Lei nº 8.429/92,
conquanto verse sobre matéria de ordem pública,
já se encontrava decidida e coberta pelo manto da preclusão,
de modo que n
ão poderia o juízo
a quo
, em nova sentença, reapreciar a matéria para, em sentido diametralmente oposto ao que fora decidido e mantido em sede recursal, condenar o requerido PAULO ROBERTO BOTTONI às sanções de perda da função pública e proibição de contratar com o Poder Público.

A esse respeito, sublinhe-se que a preclusão
pro judicato
impede que o juiz decida novamente questões já resolvidas no processo,
em observância ao disposto no art. 505, do Código de Processo Civil,
garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEFERIDOS . AUSÊNCIA DE RECURSO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CARACTERIZADA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento da jurisprudência do STJ, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

2 . Nos termos da jurisprudência do STJ, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 2.146.637/RJ, Rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 17/11/2022.).

3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem apresentou estes fundamentos: "Inicialmente, no que se refere à alegação de que a pretensão atinente à fixação de honorários advocatícios na execução está acobertada pela preclusão, sem razão o recorrente . De fato, quando do recebimento do cumprimento de sentença, o pedido de arbitramento de verba honorária restou indeferido (Evento 6, PROCJUDIC1, fls. 31/33, origem). No entanto, a oposição de impugnação pelo ora recorrente autoriza a reanálise da matéria (Evento 6, PROCJUDIC1, fls. 35/38, origem)" .

4. Dessume-se que o acórdão recorrido, ao determinar que não ocorreu preclusão, mesmo depois de consignar que houve pedido de arbitramento de verba honorária indeferido, diverge do entendimento do STJ.

5. Agravo Interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 2116698 RS 2023/0460051-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024)

À luz de tais considerações, forçoso concluir que a
nova sentença, ao desrespeitar o julgado anterior que transitou em julgado nesse ponto, encontra-se eivada de nulidade absoluta em seu capítulo condenatório.

Vencido esse ponto, passo à análise do pedido de ressarcimento ao erário.

Neste particular, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de dano decorrente da contratação, por inexigibilidade de licitação, da "Bandacordes", representada
por
ELINE MARA VIEIRA FRAGA,
servidora pública do próprio município de Aracruz,
para a realização de um show musical no ano de 2011.

Aduz o
Ministério Público que a nulidade absoluta do procedimento administrativo e do contrato dele decorrente, por si só, configuraria o dano, implicando a necessidade de retorno
ao status quo ante
com a devolução integral dos valores pagos.

Segundo se depreende dos autos, o então Secretário Municipal de Turismo, PAULO ROBERTO BOTTONI,
ora Apelado,
promoveu a contratação da banda por meio de inexigibilidade de licitação, no valor de R$ 3.825,00, a despeito de parecer da Procuradoria Municipal que, de forma expressa e fundamentada, apontou a
necessidade de observância
de dois requisitos essenciais à validade do ato: a justificativa do preço e a comprovação da notoriedade da banda.

A sentença hostilizada, embora tenha reconhecido a ilegalidade da conduta do gestor, julgou improcedente a pretensão de ressarcimento, sob o fundamento de que o serviço foi efetivamente prestado por preço
compatível
, sem indícios de superfaturamento ou enriquecimento ilícito.

Com efeito, p
ara o deslinde da controvérsia, é crucial analisar a evolução legislativa e jurisprudencial sobre o tema.

A Lei nº 14.230/2021, que promoveu profunda reforma na Lei de Improbidade Administrativa, passou a exigir, para a configuração do ato que causa lesão ao erário, a demonstração de "perda patrimonial efetiva" (art. 10, § 1º, da Lei 8.429/92).

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

§ 1º Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei
.
(g.n.)

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo para fatos ocorridos antes da nova lei, a exigência de comprovação de dano efetivo deve ser aplicada aos processos em curso, afastando-se a antiga tese do dano presumido (
in re ipsa
) em casos de contratação direta ilegal.

ADMINISTRATIVO. ATO ÍMPROBO. DANO PRESUMIDO. ALTERAÇÃO LEGAL EXPRESSA . NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sessão realizada em 22/2/2024, a Primeira Seção, por unanimidade, cancelou o Tema 1.096 do STJ, o qual fora outrora afetado para definir a questão jurídica referente a "definir se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)".

2. Após o referido cancelamento, ressurgiu a necessidade desta Primeira Turma enfrentar a seguinte controvérsia jurídica: com a expressa necessidade (tratada nas alterações trazidas pela Lei 14.320/2021) de o prejuízo ser efetivo (não mais admitindo o presumido), como ficam os casos anteriores (à alteração legal), ainda em trâmite, em que a discussão é sobre a possibilidade de condenação por ato ímprobo em decorrência da presunção de dano?

3. Os processos ainda em curso e que apresentem a supracitada controvérsia devem ser solucionados com a posição externada na nova lei, que reclama dano efetivo, pois sem este (o dano efetivo), não há como reconhecer o ato ímprobo.

4. Não se desconhece os limites impostos pelo STF, ao julgar o Tema 1199, a respeito das modificações benéficas trazidas pela Lei 14 320/2021 às ações de improbidade ajuizadas anteriormente, isto é, sabe-se que a orientação do Supremo é de que a extensão daquele tema se reservaria às hipóteses relacionadas à razão determinante do precedente, o qual não abrangeu a discussão ora em exame.

5.
In casu
, não se trata exatamente da discussão sobre a aplicação retroativa de alteração normativa benéfica, já que, anteriormente, não havia norma expressa prevendo a possibilidade do dano presumido, sendo este (o dano presumido) admitido após construção pretoriana, a partir da jurisprudência que se consolidara no STJ até então e que vinha sendo prolongadamente aplicada.

6. Esse entendimento (repita-se, fruto de construção jurisprudencial, e não decorrente de texto legal) não pode continuar balizando as decisões do STJ se o próprio legislador deixou expresso não ser cabível a condenação por ato ímprobo mediante a presunção da ocorrência de um dano, pois cabe ao Judiciário prestar a devida deferência à opção que seguramente foi a escolhida pelo legislador ordinário para dirimir essa questão.

7.Recurso especial desprovido. Embargos de declaração prejudicados .

(STJ - REsp: 1929685 TO 2021/0086118-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199/STF. SUPERVENIÊNCIA DA ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. FRUSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO AO ERÁRIO (ART. 10, VIII, LIA). AUSÊNCIA. ATIPICIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. Aplicabilidade das normas benéficas constantes na Lei 14.230/2021 aos processos em que ainda não houve o trânsito em julgado da decisão condenatória. Alteração do entendimento desta Primeira Turma após a prolação da decisão agravada.

2. Na inicial da ação, na sentença ou no acórdão recorrido não há a imputação de ato ou omissão dolosa ao Prefeito da pequena cidade de Arandu a revelar a necessária tipicidade subjetiva, não bastando a indicação de atos objetivamente praticados por quaisquer ocupantes do cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal em situação de normalidade, como a mera assinatura quando da homologação do certame e da contratação do licitante.

3. A atual redação do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa ( LIA), com as alterações advindas da Lei 14.230/2021, passou a exigir a comprovação da perda patrimonial efetiva para a configuração da improbidade administrativa. Impossibilidade de presunção do dano. Atipicidade da conduta.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no REsp n. 1.439.750/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . ART. 10 DA LIA. DANO EFETIVO AO ERÁRIO. NECESSIDADE . ALTERAÇÃO LEGAL EXPRESSA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem encontra-se em consonância com a orientação firmada por esta Corte Superior no sentido de que a atual redação do art. 10 da LIA, com as alterações advindas da Lei 14 .230/2021, passou a exigir a comprovação da perda patrimonial efetiva para a configuração do ato ímprobo. A propósito: EREsp n. 1.288 .585/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, DJEN de 4/12/2024; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 954.237/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe de 21/10/2024;REsp n. 1 .929.685/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024; REsp n. 2.061 .719/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024.3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2065616 SP 2023/0119461-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes mais recentes do STJ baseia-se na interpretação de que a mera ilegalidade formal, desacompanhada de um prejuízo concreto e mensurável ao patrimônio público, não é suficiente para ensejar a obrigação de ressarcimento, sob pena de se promover o enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiou do serviço prestado.

No caso, observa-se que, embora a contratação seja formalmente nula, é fato incontroverso que a contraprestação, qual seja, a apresentação musical, foi integralmente realizada. O Município de Aracruz e seus munícipes, portanto, usufruíram do serviço contratado. Condenar os requeridos à devolução do valor pago, sem que haja qualquer indício de superfaturamento ou má execução do serviço, configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, que teria recebido o serviço gratuitamente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, o valor pago, R$ 3.825,00, mostrou-se compatível com a natureza do evento e foi rateado entre os seis membros da banda, conforme se extrai da Nota Contratual (fl.
68
),
denotando que cada músico recebeu o equivalente a R$ 500,00,
o que reforça a percepção de que a quantia se destinou a cobrir os custos operacionais e a remunerar de forma modesta o trabalho dos músicos, não havendo que se falar em locupletamento ilícito ou dano efetivo ao erário.

Quanto a este tocante, peço vênia para trazer à colação breve excerto das percucientes considerações tecidas pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (id 14875349):

“
Do compulsar do caderno processual, infere-se que embora tenha sido reconhecida a ilegalidade na condução do procedimento de inexigibilidade de licitação, pela ausência de justificativa de preço e de comprovação da notoriedade da atração musical contratada , nos moldes consignados na r. sentença, o serviço (apresentação musical) foi efetivamente prestado, bem como ocorreu dentro dos termos contratados; bem como o valor da contratação, qual seja R$ 3.825,00 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais) foi compatível com os custos operacionais e com o número de músicos envolvidos; estando ausentes quaisquer elementos que indiquem superfaturamento, desvio de finalidade ou enriquecimento ilícito.

Deste modo, diante da inexistência de prova concreta do dano, temos por acertado o entendimento exarado na r. sentença, devendo ser mantida incólume neste ponto.”

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada, no capítulo em que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário, é medida que se impõe, na medida em que, ausente a prova da perda patrimonial efetiva, não se pode condenar os requeridos à devolução de valores por um serviço que foi devidamente prestado e recebido pela Administração Pública. A mesma lógica se aplica à manutenção da improcedência dos pedidos em face de ELINE MARA VIEIRA FRAGA.

Ante o
exposto, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
para, reconhecendo a ocorrência de preclusão
pro judicato
, decotar da sentença a condenação imposta a PAULO ROBERTO BOTTONI nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.
No mais,
mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, notadamente quanto à improcedência do pedido de ressarcimento ao erário.